Tribunal: CARF
Processo: 10166.729132/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729132/2011-49
ACÓRDÃO
2202-010.867 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO JOSE SIMM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BASE DE CÁLCULO QUE CONTÉM
QUANTIAS SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. DEDUTIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente pode ser utilizado como dedução na Declaração de Ajuste Anual o
valor de pensão alimentícia pago nos termos do acordo judicial
homologado, não sendo possível a dedução no Ajuste Anual da parcela
sujeita à tributação exclusiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.867 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729132/2011-49
2
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Lançamento
Trata, o presente processo, de impugnação à exigência formalizada através de
Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 32-37, resultante
de procedimento de revisão de declaração do exercício 2008, ano-calendário
2007, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 5.534,87, assim
discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR - SUJEITO A MULTA DE OFÍCIO
2904
2.615,60
MULTA DE OFÍCIO - PASSÍVEL DE REDUÇÃO

1.961,70
JUROS DE MORA - CALCULADOS ATÉ 31/10/2011

957,57
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

5.534,87
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorreu das seguintes infrações:
Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública. Foi
glosado o valor de R$ 7.926,70, declarado a este título, com base nos seguintes
fundamentos:
CONFORME DECISÃO JUDICIAL APRESENTADA, O VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
FOI ESTIPULADO EM 20% SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS (REND BRUTO -
DESCONTO IR E PREVIDÊNCIA OFICIAL). QUALQUER VALOR A MAIOR PAGO SERÁ
FEITO POR MERA LIBERALIDADE, NAO SENDO DEDUTÍVEL DO IMPOSTO DE
RENDA.
RENDIMENTO TOTAL RECEBIDO: R$ 35.760,00 - R$ 2.499,30 (IR) - R$ 3.933,60
(PREV OFIC) + R$ 3.040,00 (OUTROS RENDIMENTOS DECLARADOS) = R$ 32.366,50
X 20% = R$ 6.473,30 (VALOR CONSIDERADO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL)
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.867 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729132/2011-49
3
Dedução indevida com dependente. Foi glosado o valor de R$ 1.584,60,
declarado a este título, com base no fato de o filho Raul de Brito Simm figurar na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte como alimentando.
Com base nisso, a Declaração de Ajuste Anual foi retificada de ofício, resultando
na apuração do imposto nos termos do “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido”. Os percentuais e critérios de cálculo da multa e dos juros constam do
“Demonstrativo de Apuração da Multa de ofício e dos Juros de Mora”.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 22/11/2011, fls. 30.
Em 21/12/2011, o interessado apresentou impugnação, fls. 2-17, alegando, em
preliminar, invalidade do lançamento por vício de motivação e afronta aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.
No mérito, alega, em síntese, que, no lançamento tributário, quando do cômputo
do total de rendimentos recebidos pelo impugnante, que é a base de cálculo da
pensão alimentícia, não foram considerados os rendimentos do impugnante
recebidos de pessoa física e os rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva, os quais foram informados na Declaração de Ajuste Anual
(DAA).
Postula pelo cancelamento do crédito tributário.
É o relatório.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou
prejuízo ao interesse público.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. PROVA.
É permitida a dedução de pensão alimentícia paga de acordo com as regras do
direito de família diante da prova de que o pagamento foi realizado de acordo
com a decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
DEPENDENTE. FILHO DE PAIS SEPARADOS.
No caso de filhos de pais separados, podem ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 10/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos
autos.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.867 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729132/2011-49
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se os valores pagos a título de pensão alimentícia, calculados sobre rendimentos isentos,
não tributáveis, ou sujeitos à tributação exclusiva são dedutíveis no cálculo do IRPF.
Em prejuízo de meu entendimento pessoal (reforçado após o julgamento da ADI
5.422), diante do princípio do Colegiado, observo que, nos termos do art. 114, § 12o, I do
Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
A impugnação atende os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dela
tomo conhecimento.
Preliminar de Invalidade do Lançamento. Cerceamento de Defesa não
configurado
A Notificação de Lançamento demonstra a origem do crédito tributário lançado e
os fundamentos de fato e de direito que o sustenta.
O fato de haver divergência entre o entendimento da fiscalização e do
contribuinte, quanto às parcelas da remuneração que compõem a base de cálculo
dos alimentos devidos pelo impugnante, não caracteriza o alegado cerceamento
de defesa, quando é plenamente possível, ao impugnante, conhecer a
metodologia adotada pela fiscalização, a fim de, querendo, contraditá-la.
A nulidade do lançamento, por ser ato extremo, só deve ser declarada quando
presente prejuízo insuperável para o sujeito passivo, sobretudo quando o vício do
ato lhe impede o exercício da ampla defesa e do contraditório, ou quando lesar o
interesse público, conforme se extrai do art. 55 da lei 9.784/99, contrario sensu:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis
poderão ser convalidados pela própria Administração.
Na espécie não ficou configurado qualquer prejuízo, pois o relatório fiscal contém
a descrição dos fatos imputados ao sujeito passivo, a identificação da origem dos
valores lançados, o período e a fundamentação jurídica que embasou o
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.867 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729132/2011-49
5
lançamento, assim como a indicação dos documentos que materializam os fatos
geradores, contendo demonstrativos de cálculo, permitindo, ao impugnante,
contestar individualmente os valores ali apontados.
Concluo que o lançamento contém os requisitos mínimos aptos a lhe garantir a
presunção de certeza e liquidez, em harmonia com o art. 10 do Decreto 70.235/72
e art. 142 do Código Tributário Nacional.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade invocada.
Pensão Alimentícia
O impugnante efetuou dedução de pagamento de pensão alimentícia, em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA), a qual foi parcialmente glosada na Notificação
de Lançamento (NL), nos seguintes termos:
CPF
Beneficiária
Dedução DAA
Dedução glosada NL
Dedução mantida NL
313.998.191-00
Kátia Carlos de Britto
14.400,00
7.926,70
6.473,30
É permitida a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, de acordo
com as regras do direito de família, conforme estabelece o Regulamento do
Imposto de Renda, Decreto 3.000/99, em seu art. 78, cuja base legal é o art. 4o,
inc. II, alínea ‘f’, da Lei 9.250/95, que:
na determinação da base de cálculo do imposto, poderá ser deduzida às
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Inclui-se na autorização legal também as pensões alimentícias pagas em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de cláusula estabelecida
em escritura pública de separação ou divórcio consensual.
O gozo dessa benesse legal depende da prova da obrigação e do pagamento, por
força da determinação contida no Decreto-Lei 5.844/43, reproduzida no art. 73 do
RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Assim, de modo geral, o contribuinte deve fazer a comprovação mediante a
sentença que determine ou homologue o pagamento de pensão, e também com
os recibos, depósitos ou comprovantes de rendimentos que consignem o efetivo
pagamento dos valores.
Na espécie, o contribuinte apresentou, em sua impugnação, acordo homologado
judicialmente, fls. 25-26, conforme termo de audiência em ação de alimentos
(Processo no 43303/95, da 1a Vara de Família da circunscrição especial judiciária
de Brasília-DF), datado de 25/10/1995, requerida por [...] por si e representando o
menor [...] (CPF [...], em face do impugnante, no qual as partes estabeleceram que
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.867 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729132/2011-49
6
ao impugnante caberia prestar alimentos ao seu filho, no percentual de 20% de
seus rendimentos brutos, deduzidos os valores relativos ao imposto de renda,
contribuição à previdência oficial e o auxílio moradia.
A solução da controvérsia consiste em definir a composição da base de cálculo
da pensão alimentícia devida ao [...]. O impugnante argumenta que o percentual
de 20% deve incidir sobre o valor total dos rendimentos oferecidos à tributação
na Declaração de Ajuste Anual, recebidos de pessoa jurídica e de pessoa física,
mais os rendimentos tributados exclusivamente na fonte, conforme
demonstrativo abaixo:
Natureza do rendimento/tributo
Valor
Rendimentos tributáveis recebidos das Pessoas Jurídicas Auto Posto Millennium 2000 Ltda e Petronorte
Combustíveis Ltda
38.800,00
Rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Física
15.750,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva: Posto Estrada Park, Auto Posto Millennium 2000,
Petrono
18.438,09
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva: rendimentos de aplicação financeira
810,00
Total 1
73.798,09
(-) Contribuição Previdência Oficial
4.268,00
(-) IRRF
2.499,90
Total 2
67.030,19
Pensão Alimentícia (20% Total 2)
13.406,04
É possível a dedução, na Declaração de Ajuste Anual, das despesas legalmente
previstas incidentes sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual, excluindo-se
as despesas correspondentes aos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, os
quais não estão sujeitos ao ajuste anual, por força do art. 7o “caput” e art. 8o, I, da
Lei 9.250/95, in verbis:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
...
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.867 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729132/2011-49
7
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
Portanto, é possível a dedução, na DAA, dos rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica e de pessoa física, deduzidos os encargos, o que resulta no valor
abaixo:
Natureza do rendimento/tributo
Valor
Rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica
38.800,00
Rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Física
15.750,00
Total 1
54.550,00
(-) Contribuição Previdência Oficial
4.268,00
(-) IRRF
2.499,90
Total 2
47.782,10
Pensão Alimentícia (20% Total 2)
9.556,42
Em síntese, cabe ser restabelecida em parte a dedução de pensão alimentícia, no
valor de R$ 9.556,42.
Dependente
O contribuinte informou, em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), as seguintes
relações de dependência, cuja dedução foi parcialmente glosada na Notificação
de Lançamento (NL), conforme demonstrativo abaixo:
Nome
Relação
Nascimento
idade em
2008
Dedução
DAA
Dedução glosada
NL
Raul de Brito Simm
filho
26/09/1991
17
1.584,60
1.584,60
Maria Clara de Castro Chaves
Simm
filha
06/08/1999
9
1.584,60
0,00

Total

3.169,20
1.584,60
Portanto, a parte controversa nesses autos refere-se apenas à dedução com o
dependente Raul de Brito Simm.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.867 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729132/2011-49
8
Conforme visto no capítulo anterior, o contribuinte é divorciado e presta
alimentos ao seu filho [...], o qual não é considerado dependente, para fins de
imposto de renda pessoa física, mas alimentando.
O contribuinte somente pode considerar como dependentes os filhos que ficarem
sob sua guarda, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, por força do § 3o do art. 35 da Lei 9.250/95:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
...
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
Portanto, é mantida a glosa de dedução com dependentes, nos termos do
lançamento tributário.
Alteração do Lançamento
Considerando as alterações promovidas neste voto, o crédito tributário lançado
fica alterado para o valor abaixo discriminado:
Exercício: 2008 - Ano-
Calendário 2007

LINHAS DA DECLARAÇÃO
Valores
Declarados
Valores
alterados na
Ação Fiscal
Resultado
apurado na
Ação Fiscal
Valores
alterados no
Voto
Resultado
apurado no
Julgamento
Rend. Trib. Recebidos de
P. Jurídica - Titular
38.800,00

38.800,00

38.800,00
Rend. Trib. Recebidos do
P. Física - Titular
15.750,00

15.750,00

15.750,00
Total dos Rendimentos
Tributáveis
54.550,00

54.550,00

54.550,00
Contribuição
Previdenciária Oficial
4.268,00

4.268,00

4.268,00
Dependentes
3.169,20
1.584,60
1.584,60

1.584,60
Pensão Alimentícia
14.400,00
6.473,30
6.473,30
9.556,42
9.556,42
Total Deduções/Desconto
Simplificado
21.837,20

12.325,90

15.409,02
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.867 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729132/2011-49
9
Base de Calculo
32.712,80

42.224,10

39.140,98
Alíquota
27,5%

27,5%

27,5%
Parcela a deduzir
6.302,32

6.302,32

6.302,32
Imposto Calculado
2.693,70

5.309,30

4.461,44
Imposto Devido
2.693,70

5.309,30

4.461,44
Imposto de Renda Retido
na Fonte - Titular
2.499,90

2.499,90

2.499,90
Total Imposto Pago
2.499,90

2.499,90

2.499,90
Imposto sobre Infrações

Imposto Já Restituído

-

-
IAR - Imposto a Restituir
-

-

-
IAP - Imposto a Pagar
193,80

2.809,40

1.961,54
Imposto Suplementar

2.615,60

1.767,74
Imposto transf. p.

-
Imposto mantido no
presente processo

1.767,74
VALORES EM REAIS

Conclusão
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela
procedência parcial da impugnação, mantendo em parte o crédito tributário
lançado, devendo ser cobrado, nesses autos, imposto de renda suplementar de
R$ 1.767,74, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora calculados
com base na legislação de regência.
Confira-se:
Numero do processo: 10380.720975/2010-64
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.867 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729132/2011-49
10
Data da sessão: Wed Feb 03 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Thu Apr 08 00:00:00 UTC 2021
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA.
DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Somente pode ser utilizado como dedução na Declaração de Ajuste Anual o valor
de pensão alimentícia pago nos termos do acordo judicial homologado, não sendo
possível a dedução no Ajuste Anual da parcela referente ao décimo terceiro
salário, que está sujeito à tributação exclusiva.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA E DE INSTRUÇÃO DE ALIMENTANDO.
COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO JUDICIAL.
Somente quando previsto em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente é permitida a dedução de despesa médica de alimentando. Ainda
que previsto em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, a despesa
médica paga em favor de filhos com idade superior a vinte e um anos (ou vinte e
quatro anos, na forma do §2o do art. 77 do RIR/99) não é realizada em face do
poder familiar, pois tem fundamento nas relações de parentesco (art. 1.694 do
Código Civil), sendo consideradas como pagas por mera liberalidade, não sendo,
portanto, dedutíveis.
Numero da decisão: 2202-007.877
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos documentos juntados em
segunda instância pelo contribuinte, vencida a conselheira Sonia de Queiroz
Accioly, que deles conheceu parcialmente; e, no mérito, por maioria de votos, em
dar parcial provimento ao recurso para restabelecer as deduções de despesa
médica, a) com o plano de saúde UNIMED no valor de R$ 942,26, e b) com o plano
de saúde UNIMED, vinculado a Associação dos Servidores da Polícia Federal do
Estado do Ceará, no valor de R$ 4.321,71, vencida a conselheira Sonia de Queiroz
Accioly, que deu provimento parcial em menor extensão. (documento assinado
digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (documento assinado
digitalmente) Martin da Silva Gesto - Relator Participaram do presente julgamento
os Conselheiros Mario Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz
Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares
Anderson (Presidente).
Nome do relator: MARTIN DA SILVA GESTO
Numero do processo: 12448.721394/2010-43
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.867 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729132/2011-49
11
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 26 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Nov 06 00:00:00 UTC 2023
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA
FONTE. DEDUÇÃO VIA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de tributação na
fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos rendimentos
sujeitos ao ajuste anual.
Numero da decisão: 2003-005.401
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Ricardo Chiavegatto de Lima -
Presidente (documento assinado digitalmente) Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Nome do relator: WILDERSON BOTTO
Numero do processo: 10166.727198/2013-66
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 26 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Apr 17 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2010 IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. A dedução de pensão
alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em
face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo
pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública
que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do
beneficiário. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. O valor referente ao décimo
terceiro salário não integra o cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste
Anual, uma vez que se trata de rendimento tributado exclusivamente na fonte,
separado dos demais rendimentos. Por ocasião da tributação exclusiva, os
rendimentos pagos de pensão alimentícia serão abatidos da base de cálculo do
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.867 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729132/2011-49
12
IRPF, que incide sobre o décimo terceiro. Em função disso, não são levados ao
Ajuste Anual nem os rendimentos relacionados ao décimo terceiro salário,
tampouco as deduções permitidas na determinação desta tributação em
separado.
Numero da decisão: 2002-000.853
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para restabelecer a dedução de pensão judicial no valor parcial de
R$41.566,49. (assinado digitalmente) Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez - Presidente e Relatora Participaram do presente julgamento os
conselheiros: Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Thiago Duca
Amoni e Virgílio Cansino Gil. Ausente a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll.
Nome do relator: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 90
DF CARF MF
Original